Tribunal: TJMT
Processo: 1011892-48.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. RETIFICAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM 2018. ALEGADO DIREITO À PROMOÇÃO DESDE 2008. PROMOÇÕES RETROATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECORRIDO O PRAZO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência que determinou ao Promovido, a garantia de figurar na listagem de limite quantitativo por antiguidade para concorrer a promoção da graduação de Terceiro Sargento PMMT a contar de 05/09/2008, da graduação de 2° Sargento a contar de 05/09/2012, graduação de 1o sargento a contar de 05/09/2015, e a graduação de Subtenente a contar de 05/09/2018, nas mesmas condições dos militares que figuraram na referida publicação.
2. Pretensão recursal do Promovido, Estado do Mato Grosso, sob fundamento de que o autor não cumpriu os requisitos objetivos à época exigidos para a promoção.
3. O início da contagem do prazo da prescrição do fundo de direito deve observar a data do direito à promoção. Precedentes STJ.
4. A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
5. No caso, o termo a quo do prazo prescricional é a data em que o servidor alega ter surgido o seu direito a promoção à Terceiro Sargento PMMT – ano de 2008, o que, consequentemente, prejudicou a sua graduação aos demais postos: graduação de 2° Sargento a contar de 05/09/2012, graduação de 1o sargento a contar de 05/09/2015, e a graduação de Subtenente a contar de 05/09/2018.
6. Assim, considerando que a ação fora ajuizada em 07/12/2021 com o intuito de reconhecer o direito à promoção à Terceiro Sargento PMMT no ano de 2008 e promoções subsequentes, houve a implementação do prazo prescricional, razão pela qual deve ser acolhida a prejudicial de mérito.
7. Com relação à decisão do Egrégio Tribunal Superior de Justiça em sede de Recurso Ordinário (RMS 30988/MT), deve se observar os limites da coisa julgada que foi disciplinada pelo art. 472 do Código de Processo Civil de 1973, em vigência à época da edição do julgamento do aludido mandamus (2014): “Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiro (...)”.
8. Assim, o autor não pode se valer do mandamus impetrado por seus colegas de categoria, pois a decisão tem efeito Inter partes, não podendo ser estendida aos demais, exceto por ato discricionário da própria Administração Pública.
9. Razão pela qual a pretensão encontra-se prescrita.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011892-48.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BRECHOR FERREIRA LIMA - CPF: 831.248.701-82 (RECORRENTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023